Tribunal: TJDFT
Processo: 0762677-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. NÃO CUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento à determinação de emenda à inicial.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi devida a extinção do feito.
IV. Razões de decidir
4. Consultando os autos com acuidade verifico que a decisão ID 64501776 determinou a Emenda à Petição Inicial para que o recorrente juntasse aos autos cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração, bem como eventual adesão ao SNE.
5. O recorrente, entretanto, não atendeu à determinação.
6. Nos termos do artigo 321 do CPC, cabe ao juiz determinar a emenda da inicial, indicando o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. No presente caso, foi determinada a emenda e juntada do processo de auto de infração, procedimento simples que caberia ao recorrente realizar, seguindo o quanto indicado pelo DF: https://www.df.gov.br/solicitacao-de-copia-do-auto-de-infracao-ou-imagem.
8. Não realizada a emenda em cumprimento ao que foi determinado, correto o indeferimento da inicial, o que não impede novo ajuizamento de ação munido dos documentos essenciais à causa.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas pelo recorrente. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento: O não atendimento a determinação de emenda enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, ART. 321.
Jurisprudências Citadas: Não há.